Tribunal: TJMT
Processo: 1009253-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009253-80.2021.8.11.0000
PACIENTE: FRANCISCO TORRES GALVAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Francisco Torres Galvão, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/5/2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Na sequência, houve a convolação do flagrante em prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente não descumpriu medidas protetivas, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 89457954).
É o essencial.
Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência. Aliás, nas informações o juiz singular afirma que as medidas protetivas foram impostas recentemente, no mesmo dia em que se decretara a prisão preventiva.
Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.
Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente Francisco Torres Galvão, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator